Tribunal: STF
Processo: HC 261635
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Alexandre Ferreira de Mello impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DO ART. 315, C/C ART. 311, PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM. MÉRITO. NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O aresto hostilizado não foi omisso, pois decidiu que a conduta do embargante se amolda perfeitamente ao art. 315, c/c art. 311, primeira parte, ambos do CPM, como determinado por esta Corte. Isso porque a inserção de assinatura falsa em documento público ou particular, configura fraude à forma do documento e não ao conteúdo nele inserido, caracterizando, portanto, falsidade material e não ideológica, como quer que prevaleça a defesa. 



    2. Quanto ao mérito, não basta discorrer sobre a tese que se busca alcançar e elencar divergência jurisprudencial sem nomear os respectivos artigos de lei correspondentes que teriam sido contrariados, sob pena de incidência da Súmula n. 284/STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.374.068 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “cassação da condenação, com adoção de nova dosimetria na primeira fase do cálculo de pena, baseada em limites mínimo e máximo mais benéficos”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme colacionado pelo impetrante (eDoc 12, fls 93), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 05/02/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente